Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-75.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de reintegração de posse - cerceamento de defesa não verificado - comodato verbal - alegação de nulidade da sentença afastada - ausência de ofensa ao art. 10 do CPC - esbulho possessório caracterizado pela não restituição do bem após a notificação - reconhecimento incidental da existência de união estável - direito real de habitação - inoponibilidade a terceiros coproprietários do imóvel -

Ementa:
Ação de reintegração de posse - cerceamento de defesa não verificado - comodato verbal - alegação de nulidade da sentença afastada - ausência de ofensa ao art. 10 do CPC - esbulho possessório caracterizado pela não restituição do bem após a notificação - reconhecimento incidental da existência de união estável - direito real de habitação - inoponibilidade a terceiros coproprietários do imóvel - condomínio preexistente à abertura da sucessão - limitação conferida pelo direito real de habitação somente pode ser imposta aos herdeiros do "de cujus", e não quem já era proprietário do imóvel antes do óbito e havia permitido sua utilização a título de comodato - desocupação devida - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.